Tribunal: TJDFT
Processo: 0710510-79.2021.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0710510-79.2021.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) RECORRENTE: ESPÓLIO DE LINO MARCOS DOS SANTOS RECORRIDO: JOSE ALDEMIR SARAIVA DECISÃO Tratam-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte recorrente em face da decisão que indeferiu a gratuidade ao espólio recorrente. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Conheço do recurso. O embargante alegou que a decisão contraria entendimento jurisprudência do e. TJDFT no sentido de que o deferimento da gratuidade de justiça à espólio não deve observar tão somente o valor do patrimônio, mas também a sua liquidez. Inexiste propriamente omissão na decisão, uma vez que o precedente não foi invocado quando do requerimento original. No entanto, reconsidero a decisão anterior, admitindo como prudente o entendimento jurisprudencial colacionado pela parte recorrente. Considerando que o espólio é o conjunto de bens deixados pelo de cujus, de modo que a ausência de liquidez do aludido patrimônio impede o recolhimento antecipado das despesas, custas e preparo, que não deve ser repassado aos herdeiros, que figuram como recorrentes. Consigno que o deferimento da gratuidade de justiça não isenta o recorrente do pagamento de custas, preparo e eventuais verbas sucumbenciais, mas apenas suspende a sua exigibilidade pelo prazo de 05 (cinco) anos. Recurso conhecido e provido para deferir a gratuidade ao espólio recorrente. Intimem-se e, em seguida, voltem conclusos para elaboração de voto. Brasília/DF, 18 de maio de 2023. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora